Tribunal: STM
Processo: 7000404-07.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000404-07.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ARTHUR VAZ ESTRELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000404-07.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: ARTHUR VAZ ESTRELA, ex-Soldado do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART 163 CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA.
1. O delito de Recusa de Obediência constitui um delito formal, bastando para sua consumação
que o agente se negue ao cumprimento de ordens relativas aos deveres legal, regulamentar ou
de instrução.
2. O Princípio da Bagatela Imprópria somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de
um fato típico, antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se
tornado desnecessária, diante da verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima
culpabilidade do agente, bem como a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3 de maio de 2021, que condenou o ex-
Soldado ARTHUR VAZ ESTRELA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com direito à detração do período em que permaneceu preso e ao
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, recebida em 23 de outubro de 2020 (Evento 1 - REC_DENUNCIA2 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011), narra a seguinte conduta delituosa (Evento 1 - DENUNCIA1 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
" (...)
No dia 24 de setembro de 2020 (quinta-feira), por volta das 10 horas, no Campo de Instrução
da Linha de Tiro da 23ª Companhia de Engenharia de Combate, o denunciado, de forma livre e
consciente, recusou-se a obedecer à ordem do Cap ROBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR, seu
superior hierárquico, mais especificamente de continuar as atividades de instrução, durante o
exercício na pista de cordas, sob o argumento de que estava sendo tratado rispidamente e que
não tinha "cabeça para aquilo", porque estava vivenciando problemas familiares em casa (fls.
9-12 do Doc. 1, Evento 5).
Consta dos autos que o Sd ARTHUR VAZ ESTRELA estava em atividade prevista no Quadro de
Trabalho Semanal anexo à Ordem de Instrução Nr 13/2020-S3, que regulava as atividades do
Acampamento do Período de Instrução Individual Básica 2020, denominado "Operação Boina
Verde Oliva" (evento 29, documento 4).
Ao ser designado para o comando "crawl" da pista de cordas, o Soldado ESTRELA declarou que
"preferia ser preso a executar a pista". Ato contínuo, o 3º Sgt ARTUR LUIZ GALINDO BONFIM o
encaminhou ao Cap WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA, que, por sua vez, o conduziu para retornar
à sede.
O Cap ROBERTO, ao verificar a situação, ordenou ao Soldado ESTRELA que retornasse à pista,
com os seguintes dizeres: "Soldado, volta para a pista com seus companheiros". No entanto, o
Soldado recusou a ordem do superior. Mesmo após ter ingerido bebida reidratante
confeccionada pela Tenente Médica RAFAELLA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA e ter recebido
orientações do Oficial sobre as consequências de seus atos, o denunciado recusou nova ordem
do Capitão de retornar à pista.
(...)".
O Réu, nascido em 14 de outubro de 2001, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 5 - Fls. 9/13 - APM nº 7000250-81.2020.7.11.0011);
- Exame de Corpo de Delito (Evento 5 - Fls. 18/23 - APM nº 7000250-81.2020.7.11.0011);
- Certidões Criminais (Eventos 7/8 - APM nº 7000250-1.2020.7.11.0011);
- Decisão em que a Prisão em Flagrante é homologada e convertida em Prisão Preventiva (Evento
10 - APM nº 7000250-1.2020.7.11.0011);
- Folhas de Alterações e Ficha de Entrevista da Seleção Inicial do Réu (Evento 15 - APM nº
7000250-1.2020.7.11.0011);
- Decisão de 30 de setembro de 2020, concessiva da Liberdade Provisória ao Réu (Eventos 21/27 -
APM nº 7000250-1.2020.7.11.0011);
- Ordem de Instrução contendo Plano de Sessão, Plano de Segurança, Gerenciamento de Risco
(Evento 29 - OUT4 - APM nº 7000250-1.2020.7.11.0011);
- Cópia da página nº 2153/2154 do Boletim Interno nº 199, de 19 de outubro de 2020, da 23ª Cia
E Cmb, no qual são relacionados os militares que realizaram, no período de 22 a 24 de setembro
de 2020, o acampamento denominado Operação Boina Verde Oliva (Evento 17 - ANEXO4 - APM nº
7000287-11.2020.7.11.0011); e
- documentos médicos referentes ao pré-natal da namorada do Acusado (Evento 39 - ANEXO2 -
APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
O Réu foi devidamente citado em 29 de outubro de 2020 (Evento 15 - CIEN4 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
Em Sessão de 1º de dezembro de 2020 (Evento 27 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011), foram ouvidas em
Juízo as testemunhas arroladas na Denúncia: Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR (VIDEOS1/3),
Segundo-Tenente RAFAELLA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA (VIDEOS3/4), Terceiro-Sargento ARTUR LUIZ GALINDO
BOMFIM (VIDEOS4/5) e o Capitão WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA (VIDEOS6/7). Em seguida foram ouvidas as
testemunhas arroladas pela Defesa: Soldado GABRIEL DE LIMA SIMÃO (VIDEOS7/8) e Soldado MARCOS
VINICIUS TOMAZ ROCHA DA SILVA (VIDEOS8/10). Por fim, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do
Réu (VIDEOS10/13).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Eventos 31 e 34 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011).
Com o Ofício nº 006-Asse Ap As Jurd/23ª Cia E Cmb, de 2 de fevereiro de 2021, o Comandante da 23ª
Companhia de Engenharia de Combate informou que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, em 3 de
janeiro de 2020, por término de prestação do Serviço Militar Inicial (Evento 36 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado nos exatos termos da Denúncia (Evento 41
- APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
Por sua vez, a DPU pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, haja vista a ausência de dolo e a
exclusão da elementar de superior, nos temos do art. 47, inciso II, do CPM, c/c o art. 439, alínea "b", do
CPPM (Evento 44 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
Em Sessão de 3 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª
CJM, por unanimidade, condenou o ex-Sd ARTHUR VAZ ESTRELA, como incurso no art. 163 do CPM, à pena de 1
(um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com direito à detração do período em
que permaneceu preso, tendo-lhe sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as
condições previstas nas alíneas "b" a "e" do art. 626 do CPPM (Evento 72 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011).
A Sentença foi publicada no dia 3 de maio de 2021 (Evento 68 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011),
intimando-se o MPM em 4 de maio de 2021 e a DPU em 5 de maio de 2021, que, irresignada, interpôs, na
mesma data, tempestivo Recurso de Apelação (Eventos 77 e 79 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - AP nº 7000404-07.2021.7.00.0000), a DPU requer a
absolvição, por não constituir o fato infração penal, sustentando, para tanto, que o Réu não descumpriu ordem
sobre assunto ou matéria de serviço, pois ele não estava escalado para o Acampamento do Período de
Instrução Individual Básica. Apontou, ainda, que o superior hierárquico não emitiu uma ordem para que o
Apelante retornasse às atividades de instrução, mas somente o orientou sobre tal proceder.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna a Defesa pela aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria, sendo reconhecida a desnecessidade de fixação de pena por razões de política criminal,
considerando tratar-se de Réu primário e de bons antecedentes, que foi punido disciplinarmente com a pena
de exclusão das Forças Armadas e por ter permanecido preso por 7 (sete) dias, tudo em razão dos fatos ora
em análise, bem como por ser vedada a concessão do benefício do sursis na hipótese do delito previsto no art.
163 do CPM.
O MPM, em Contrarrazões (evento 1 - 2-CONTRAZ - AP nº 7000404-07.2021.7.00.0000), pugna pelo não
provimento do Recurso defensivo, mantendo-se a condenação nos exatos termos da Sentença.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 6 - AP nº 7000404-07.2021.7.00.0000), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo
Defensivo, com a manutenção da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 3 de maio de 2021, que condenou o ex-
Soldado ARTHUR VAZ ESTRELA à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com direito à detração do período em que permaneceu preso e ao
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - AP nº 7000404-07.2021.7.00.0000), a DPU requer a
absolvição, por não constituir o fato infração penal, sustentando, para tanto, que o Réu não descumpriu ordem
sobre assunto ou matéria de serviço, pois ele não estava escalado para o Acampamento do Período de
Instrução Individual Básica. Apontou, ainda, que o superior hierárquico não emitiu uma ordem para que o
Apelante retornasse às atividades de instrução, mas somente o orientou sobre tal proceder.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna a Defesa pela aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria, sendo reconhecida a desnecessidade de fixação de pena por razões de política criminal,
considerando tratar-se de Réu primário e de bons antecedentes, que foi punido disciplinarmente com a pena
de exclusão das Forças Armadas e por ter permanecido preso por 7 (sete) dias, tudo em razão dos fatos ora em
análise.
Segundo consta na Denúncia, no dia 24 de setembro de 2020, no Campo de Instrução da Linha de Tiro da 23ª
Companhia de Engenharia de Combate, localizada em Ipameri/GO, o Soldado ARTHUR VAZ ESTRELA estava em
atividade prevista no Quadro de Trabalho Semanal anexo à Ordem de Instrução Nr 13/2020-S3, que regulava
as atividades do Acampamento do Período de Instrução Individual Básica 2020, denominado "Operação Boina
Verde Oliva". Ao ser designado para o comando "crawl" da pista de cordas, o Acusado declarou que "preferia
ser preso a executar a pista". Ato contínuo, o Terceiro-Sargento ARTUR LUIZ GALINDO BONFIM o encaminhou
ao Capitão WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA, oficial mais antigo presente no momento, que o esclareceu das
consequências da negativa em cumprir ordens e o conduziu para retornar à sede. O Capitão ROBERTO SOUZA
DA SILVA JÚNIOR, responsável pelo exercício militar, chegou ao local do acampamento e ao verificar a situação,
ordenou ao Soldado ARTHUR VAZ ESTRELA que retornasse à pista, com os seguintes dizeres: "Soldado, volta
para a pista com seus companheiros". No entanto, o Soldado reiterou a recusa a cumprir a ordem do superior,
mesmo após ter ingerido bebida reidratante confeccionada pela Tenente Médica RAFAELLA PEREIRA DE
OLIVEIRA LIMA e ter recebido orientações do Oficial sobre as consequências de seus atos.
O delito de Recusa de Obediência constitui crime propriamente militar, de mera conduta e de natureza
subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a Autoridade Militar. Lastreia-se nos postulados da disciplina e da
hierarquia, pois não é permitido ao militar se eximir de cumprir ordem legal.
O delito é formal, bastando para sua consumação que o agente se negue ao cumprimento de ordem superior
relacionada ao serviço, ordens relativas aos deveres legal, regulamentar ou de instrução, conforme consta no
art. 163, caput, do CPM:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Em seu interrogatório, o Réu admitiu ter se recusado a cumprir a ordem dizendo que preferia ser preso a
continuar realizando as atividades militares. Salientou que, antes do acampamento, levou para casa, por
engano, um carregador, mas que, por medo, não o devolveu, tendo respondido a uma sindicância que resultou
em sua prisão disciplinar por 2 (dois) dias. Esclareceu ter ido para o campo preocupado, pois sua namorada
estava grávida. Apontou que, no acampamento, os colegas chamaram-no de ladrão pelo fato relacionado ao
carregador, fato que o desagradou. Afirmou, ainda, ter sido obrigado a carregar uma jaca até à pista, tudo para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
humilhá-lo. Afirmou ter tentado concluir a pista, mas caiu três vezes e desistiu. Confirmou ter dito ao Capitão
ROBERTO SOUZA DA SILVA JÚNIOR que "preferia ser preso a continuar na atividade" (Evento 27 - VIDEOS10/13
- APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
As testemunhas, ouvidas em Juízo, assim se manifestaram, vejamos:
O Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR, ouvido como Ofendido, relatou que, como Chefe da 3ª Seção,
era o responsável pelo acampamento. Salientou que o Acusado estava sendo conduzido pelo Capitão WAGNER
MARCOS DE OLIVEIRA para o quartel por ter se negado a continuar a realizar as atividades previstas. Relatou
ter conversado com o Acusado, instruindo-o sobre as consequências de seus atos, e que ordenou, em seguida,
que ele retornasse às atividades, mas que o Réu disse que não estava bem, que não queria ser humilhado, que
o pessoal estava dizendo que ele roubou um carregador e que "preferia ser preso a continuar as atividades".
Esclareceu ter conduzido o Réu para o atendimento médico e, mesmo após receber reidratação, reiterou a
recusa em retornar ao exercício (Evento 27 - VIDEOS1/3 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
A Segundo-Tenente RAFAELLA PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA afirmou que era a responsável pelo atendimento
médico e atendeu o Acusado no dia dos fatos. Esclareceu ter presenciado o Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA
JUNIOR alertar o Réu sobre as consequências de sua recusa em não cumprir a ordem de retornar às atividades,
o qual reiterou que não retornaria ao exercício (Evento 27 - VIDEOS3/4 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
O Terceiro-Sargento ARTUR LUIZ GALINDO BOMFIM pontuou que era auxiliar da oficina do "comando crawl", do
qual o Acusado se negou a participar, conduzindo-o à presença do Capitão WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA,
perante o qual o Acusado reiterou a recusa em participar do exercício (Evento 27 - VIDEOS4/5/6 - APM nº
7000287-11.2020.7.11.0011)
O Capitão WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA relatou que recebeu a missão de acompanhar o acampamento, e
como oficial mais antigo, ao chegar no local, reuniu os instrutores e os instruendos e os advertiu das
consequências de se negarem cumprir as atividades. Apontou que, durante os trabalhos, o Terceiro-Sargento
ARTUR LUIZ GALINDO BOMFIM apresentou o Acusado, que se negava a fazer a pista, alegando que "não estava
com cabeça", pois a namorada estava grávida. Enfatizou ter esclarecido ao Réu sobre as consequências de seu
ato e o conduziu à presença do Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR (Evento 27 - VIDEOS6/7 - APM nº
7000287-11.2020.7.11.0011)
O Soldado GABRIEL DE LIMA SIMÃO, testemunha arrolada pela Defesa, relatou que estava no pelotão que
realizava as atividades no campo junto com o Acusado. Esclareceu que o Acusado não quis realizar as
atividades pelo fato de ter sido chamado de ladrão pelo Sargento NASCIMENTO. Asseverou ter ouvido o
Sargento proferir o insulto ao Réu por duas vezes, em voz baixa. Esclareceu que os insultos foram proferidos
em oportunidade que os Capitães não estavam presentes (Evento 27 - VIDEOS7/8 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011).
O Soldado MARCOS VINICIUS TOMAZ ROCHA DA SILVA, arrolado como testemunha de Defesa, relatou que
estava no mesmo grupo do Acusado e não viu o Sargento NASCIMENTO destratá-lo, nem ouviu o Réu falar de
seus problemas. Elucidou que o Acusado não foi tratado de forma diferente em relação aos demais soldados
(Evento 27 - VIDEOS8/9/10 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
No mesmo sentido, o que se extrai das oitivas das testemunhas e do próprio interrogatório é que o Acusado
recebeu ordens de continuar a realizar a pista e se recusou a cumpri-las, restando evidente a autoria e a
materialidade delitivas.
A Defesa alega que, de acordo com o documento constante no evento 17 da APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011, o Apelante sequer estava escalado para a instrução. Contudo, o aludido documento elenca
os militares que concluíram as atividades do acampamento denominado "Operação Boina Verde Oliva", no
período de 22 a 24 de setembro de 2020, e não os que estavam escalados. Portanto, como o Apelante não
concluiu o exercício, seu nome não consta na relação.
No entanto, consta na Ordem de Instrução Nr 13/2020-S3, de 10 de setembro de 2020, documento do
Comandante da Organização Militar que regulou a "Operação Boina Verde Oliva", que o exercício deveria ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
realizado por todos os militares do Efetivo Variável da 23ª Companhia de Engenharia de Combate, em
conformidade com o Quadro de Trabalho Semanal (Fl. 12), que especificava as atividades, as datas e os
horários em que os militares pertencentes aos diferentes grupamentos executariam as respectivas
atividades (Evento 29 - OUT4 - APM nº 7000250-1.2020.7.11.0011).
Ademais, mesmo que o nome do Apelante não constasse em qualquer listagem, o fato é que, estando presente
no lugar determinado para a realização das atividades militares, já que pertencia ao Efetivo Variável, o
Acusado recusou-se a cumprir ordem legal e direta de seu superior hierárquico.
Ora, evidente que a recusa do Acusado se relacionava a matéria de serviço, a qual estava devidamente
regulamentada na Ordem de Instrução nº 13/2020, o que deixa evidente as elementares do delito, pois a
atividade realizada no Campo de Instrução da Linha de Tiro da 23ª Companhia de Engenharia de Combate era
de cunho eminentemente de instrução militar.
Nesse mote, considerando todo o acervo probatório, não encontra amparo a alegação defensiva de que
o Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA JUNIOR não ordenou ao Acusado em matéria relacionada ao serviço,
sendo que suas palavras tiveram a conotação de orientação. Ora, nenhum superior hierárquico, numa situação
como a retratada nestes autos, por mais singelo que fosse, recomendaria o cumprimento de uma missão
previamente estabelecida, e sim ordenaria. E essa determinação restou amplamente demonstrada nos autos,
era legal e conhecida previamente por todos os militares que participavam do exercício. E o Acusado, apenas,
reiterou que "preferia ser preso a executar a pista"; portanto, sabia de sua obrigatoriedade.
Assevero que todo superior hierárquico tem o dever legal de orientar seus subordinados e, mesmo depois de
ter sido dada uma ordem e ter havido uma recusa em cumpri-la, o superior pode aconselhar, orientar e
esclarecer as consequências do delito, já que o ensinamento faz parte da gestão da disciplina, principalmente,
em se tratando de um militar com pouca experiência, como é o caso de um Recruta. Mesmo assim e abusando
da camaradagem do Oficial, que ainda buscou elucidá-lo das consequências de seus atos, o Acusado reafirmou
sua posição desafiadora e desobediente e não cumpriu o que lhe cabia.
No que tange à negativa de ter o Apelante se recusado ao cumprimento da atividade por vontade própria, mas
compelido pelas ofensas que estava sofrendo, o que conduziria à atipicidade da conduta, cabe apontar que
isso não justifica a conduta adotada.
Ora, se estivesse sofrendo xingamentos e sendo humilhado, o Apelante deveria ter levado o fato ao
conhecimento dos superiores. O Capitão WAGNER MARCOS DE OLIVEIRA enfatizou que, ao orientar o Réu,
inclusive se disponibilizou a fazer a pista juntamente com ele para evitar qualquer problema, mas o Réu não
aceitou (Evento 27 - VIDEOS6/7 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011). O Capitão ROBERTO SOUZA DA SILVA
JUNIOR, após ouvir a recusa do cumprimento da ordem por parte do Réu, o conduziu para o atendimento
médico e o orientou por mais uma vez (Evento 27 - VIDEOS1/3 - APM nº 7000287-11.2020.7.11.0011).
Dessa forma, mesmo tendo a oportunidade e tempo de se acalmar e de meditar sobre sua decisão, o Acusado,
com ânimo calmo e refletido, permaneceu firme no propósito de se recusar à obediência.
Evidenciou-se nos autos, portanto, que o Réu, mesmo após recusar-se à conclusão da pista, foi advertido das
consequências de seus atos, o que demonstra que teve a oportunidade de relatar o que estava ocorrendo
consigo aos superiores e, ao invés disso, reiterou a recusa em obedecer à ordem legal, agindo, assim,
dolosamente.
O Princípio da Bagatela Imprópria somente deve ser reconhecido quando, mesmo diante de um fato típico,
antijurídico e culpável, deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante
da verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem como a ausência de
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina. Certamente, esta não é a situação dos autos ora em
análise, pois o Acusado afrontou os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
Esse é o entendimento firmado por esta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/10/2021 15:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212d43abb1
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE.
PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO.
TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Revela-se inviável a
incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a conduta
criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo
Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do que era percebido
mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local do furto foi
igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de militares,
revestindo-se, portanto, de natureza mais vulnerável. A reprovabilidade da conduta do Acusado
é ainda maior, na medida em que o numerário furtado estaria destinado ao custeio do
tratamento de saúde de seu genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da denúncia,
mostra-se tardia a devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do
fato criminoso. Apelo defensivo desprovido por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000855-
66.2020.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
28/4/2021, Data de Publicação: 12/5/2021.). (Grifo nosso.).
Dessa forma, o fato constitui conduta típica e antijurídica, sendo certas a autoria e a materialidade delitivas,
bem como a exigibilidade de conduta diversa por parte do Apelante, o que denota a imposição da condenação.
Em relação ao pedido subsidiário da Defesa pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, sendo
reconhecida a desnecessidade de fixação de pena, considerando tratar-se de Réu primário e de bons
antecedentes, que foi punido disciplinarmente com a pena de exclusão das Forças Armadas e por ter
permanecido preso por 7 (sete) dias, tudo em razão dos fatos ora em análise, cabe apontar que tal pedido não
encontra amparo nem por razão de política criminal.
Ora, o Acusado praticou um delito, para o qual a lei determina a imposição de pena privativa de liberdade. O
fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que
não se reveste de insignificância, tanto que é previsto como crime.
Ademais, é conveniente salientar que, conforme informado pelo Comandante da OM, por intermédio do Ofício
nº 006-Asse Ap As Jurd/23ª Cia E Cmb, de 2 de fevereiro de 2021 (Evento 36 - APM nº 7000287-
11.2020.7.11.0011), o Réu foi "licenciado das fileiras do Exército", em 3 de janeiro de 2020, por término de
prestação do Serviço Militar Inicial, medida administrativa que não se constitui punição disciplinar.
Relativamente ao tempo em que permaneceu preso provisoriamente pelos fatos aqui relatados, cabe apontar
que a detração penal foi devidamente observada. Tal medida é a prevista para o caso, não a completa
revogação da pena.
Igualmente, as circunstâncias atinentes à primariedade e aos bons antecedentes também já
foram observadas na Sentença quando da fixação da pena-base e não se prestam a fundamentar a ausência
de reprimenda penal.
Por fim, o fato de ter o Réu sido licenciado das fileiras do Exército e, agora, encontrar-se inserido no meio civil,
não dá ensejo à sua absolvição ou ao seu não apenamento, pois a conduta foi praticada quando o Apelante
ostentava a condição de militar da ativa e mostra-se altamente atentatória aos preceitos do serviço e da
rotina militares. Assim, a condenação e a imposição de pena não decorrem da atual condição funcional
ostentada pelo agente, mas do fato de ter praticado um crime de natureza militar, cujo preceito secundário
prevê a imposição de pena privativa de liberdade.
Portanto, não há motivos que justificam o não apenamento do Acusado ex-Soldado ARTHUR VAZ ESTRELA.
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, nos exatos termos da Sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.